Tribunal: TCU
Processo: 036.898/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objeto a análise do Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto no inciso V, do art. 203, da CF/88, especialmente no que concerne à inscrição de seus beneficiários no CadÚnico, sua judicialização e sua situação atuarial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Auditoria de Natureza Operacional, conduzida pela Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e da Assistência Social - Secex/Previdência, que teve por objeto a análise do Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto no art. 203, inciso V, da CF/88, especialmente no que concerne à inscrição de seus beneficiários no CadÚnico, sua judicialização e sua situação atuarial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com fulcro no art. 43, inciso I da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, implante os instrumentos para avaliação de deficiência determinados no art. 2o, § 2o, da Lei 13.146/2015, possíveis de serem usados em outras políticas para pessoas com deficiência, conforme disposição do art. 16, § 8o, do Decreto 6.214/2007, levando em consideração os dois modelos já desenvolvidos (IFBr-M e Probad) e as melhorias no processo propostas no presente trabalho; 9.2. determinar ao Ministério da Cidadania, com apoio do Ministério da Economia e sob coordenação da Casa Civil da Presidência da República, com fulcro no art. 43, inciso I da Lei 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, a partir do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentário referente ao exercício de 2022, apresente avaliação financeira e atuarial das despesas com o Benefício de Prestação Continuada, previsto no inciso V do art. 203 da CF/88, considerando as melhores práticas em projeções de longo prazo e os aspectos econômicos e demográficos, principalmente em relação às populações alvo da política e às estimativas de pobreza e informalidade, conforme prescreve a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 4o, § 2o, inciso IV, alínea b ; 9.3. recomendar ao Ministério da Cidadania, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que avalie a conveniência e oportunidade de: 9.3.1. definir soluções para as situações abaixo listadas, por meio da realização de estudos e com a participação de todos os atores interessados, considerando a jurisprudência dominante sobre a matéria, as alternativas existentes e o impacto de cada alternativa e propondo as alterações legais ou normativas que se fizerem necessárias, com vistas a reduzir a quantidade de ações judiciais sobre tais temas e assegurar a observância a preceitos constitucionais de justiça, equidade e isonomia: 9.3.1.1. falta de isonomia entre a pessoa idosa e a pessoa com deficiência no cômputo da renda mensal familiar para concessão de novo benefício; 9.3.1.2. restrição de concessão do BPC a estrangeiro com autorização de residência temporária ou permanente no Brasil; 9.3.1.3. falta de compatibilidade entre os conceitos de grupo familiar adotados no BPC e nas demais políticas assistenciais; 9.3.1.4. ineficiência operacional dos procedimentos adotados para cumprimento da decisão proferida na ACP 5044874-22.2013.404.7100, avaliando as alternativas existentes para substituí-los, que podem envolver a adoção de critério objetivo, como a elevação do limite de renda familiar per capita ou a utilização de procedimentos automatizados; 9.3.2. permitir a inclusão no CadÚnico de cidadãos em situação excepcional, como requerentes menores de dezesseis anos, pessoas internadas ou que não possuam família de referência, entre outros, por meio de seus representantes legais, propondo as alterações legais e normativas que se fizerem necessárias, com vistas a viabilizar a inclusão de todos os beneficiários do BPC no CadÚnico; 9.3.3. estabelecer rotinas de controle para monitorar os casos excepcionais referidos no Decreto 9.462/2018, com vistas a reduzir as inconsistências cadastrais até a atualização do Sistema CadÚnico; 9.4. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que avalie a conveniência e oportunidade de: 9.4.1. inverter a ordem atual de realização das avaliações social e médico-pericial da pessoa com deficiência, nos procedimentos de concessão do Benefício Prestação Continuada, com vistas a dotar o processo concessório de maior fluidez e economizar recursos públicos; 9.4.2. priorizar as revisões dos processos de BPC concedidos na condição de "não é possível prever a duração do impedimento" e que não foram revisados por período superior a dois anos no Programa de Revisão instituído pela Lei 13.846/2019, implementando um cronograma de reavaliações periódicas, com vistas a permitir uma revisão tempestiva desses benefícios; 9.5. recomendar ao Ministério da Cidadania, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que avaliem a conveniência e oportunidade de desenvolver, conjuntamente, instrumentos que tornem mais eficiente a avaliação da pessoa com deficiência nos processos de concessão de BPC, com vistas a: 9.5.1. caracterizar o impedimento quanto às estruturas do corpo; 9.5.2. adotar parâmetros objetivos para avaliar se o impedimento é de longo prazo; 9.5.3. registrar a justificativa nos casos em que não for possível prever a duração do impedimento; e 9.5.4. definir situações em que o benefício deve ou não deve ser concedido, nos casos mencionados no item anterior; 9.6. determinar ao Ministério da Cidadania, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em atendimento ao disposto nos parágrafos 196, 197 e 202 ao 207 do Manual de Auditoria Operacional, aprovado pela Portaria Segecex 4/2010, que apresentem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de ação a este Tribunal, definindo prazos, responsáveis e medidas a serem implementadas para atender às determinações e recomendações constantes dos subitens 9.1. a 9.5. acima, no que couber; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Cidadania, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia , ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, à Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, à Comissão dos Direitos Humanos e Minorias da Câmara de Deputados, à Comissão de Assuntos Sociais, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, do Senado Federal, à Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS e ao Conselho Nacional de Justiça; e 9.8. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.